Tribunal: TJDFT
Processo: 0739962-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739962-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO ORLANDO SOUSA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos de ação de execução proposta em desfavor de MARIO ORLANDO SOUSA DOS SANTOS. O juízo deferiu, parcialmente, o pedido de liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD sobre o salário do agravado, sob o fundamento da impenhorabilidade da verba. Em suas razões (ID 41624940), o agravante alega que: 1) a decisão não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não houve oitiva prévia do recorrente; 2) a jurisprudência relativizou as hipóteses de impenhorabilidade da verba salarial; 3) a impenhorabilidade se restringe à última remuneração; 4) não houve a comprovação de que o valor desbloqueado é verba salarial. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). O agravante aponta “a inexistência de provas de que valor penhorado na conta do agravado Delano Carvalho dos Santos ostenta caráter salarial”. Sustenta sua argumentação com base em decisão referente à parte estranha ao processo (ID 41624940, p. 14-15). Há a possibilidade de não conhecimento do recurso por ofenda do princípio da dialeticidade (art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC). Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 10 dias, corrigir a petição recursal e combater os fundamentos da decisão proferida nos autos do presente processo. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator